Tribunal: TJSP
Processo: 1044189-91.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante no sentido de que a autoridade impetrada conheça e processe os recursos administrativos interpostos para o fim de cancelamento dos autos de infração impugnados - Questão tributária que apenas é trazida em caráter incidental – Matéria que não tem relação com a competência desta Câmara, estabelecida no art. 3o, inciso II, da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da impetrante no sentido de que a autoridade impetrada conheça e processe os recursos administrativos interpostos para o fim de cancelamento dos autos de infração impugnados - Questão tributária que apenas é trazida em caráter incidental – Matéria que não tem relação com a competência desta Câmara, estabelecida no art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo - Conflito negativo de competência que é suscitado - Recurso não conhecido.